Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-97.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028849-97.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAQUEL AUGUSTA BORGES RODRIGUES - CPF: 052.268.751-26 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por professora contratada temporariamente, buscando a restituição de desconto de R$ 2.512,50 referente a 15 dias de férias coletivas, alegando indevida dedução do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso possui direito a férias de 45 dias e ao adicional de 1/3 sobre este período, conforme legislação estadual específica; e (
ii
) se o desconto efetuado a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" na rescisão contratual é devido, considerando o direito ao terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público temporário do Estado de Mato Grosso, na função de professor, tem direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente, conforme expressa previsão dos artigos 54, I, 55 e 56 da Lei Complementar nº 50/98, que estende tais direitos aos contratados temporariamente.

4. A existência de legislação estadual específica que assegura o direito a férias e ao terço constitucional aos professores temporários afasta a aplicação do Tema 551 do STF, que ressalva a existência de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário à regra geral de não concessão de tais verbas a temporários.

5. A análise da ficha financeira da
parte
reclamante revelou que, embora o valor correspondente ao terço constitucional de férias sobre os 45 dias devidos fosse de R$ 2.512,50, este montante foi lançado como débito ("DESC. FÉRIAS") sem um crédito correspondente para o adicional, configurando pagamento a menor.

6. A alegação d
a parte

reclamada
de que o desconto se refere a férias coletivas já usufruídas não justifica a supressão do adicional de 1/3 sobre o período de férias a que a servidora tem direito por força de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso faz jus a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente, nos termos dos artigos 54, I, 55 e 56 da Lei Complementar nº 50/98, sendo indevido qualquer desconto que resulte na supressão ou redução do terço constitucional de férias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Complementar nº 50/98,
arts
. 54, I, 55 e 56; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028849-97.2024.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: RAQUEL AUGUSTA BORGES RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAQUEL AUGUSTA BORGES RODRIGUES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) trabalhou
para a parte reclamada,
sob contrato temporário
,
como
p
rofessora
, com término em dezembro de 2023; b) sofreu desconto indevido de R$ 2.512,50 na rescisão contratual, referente a 15 dias de férias coletivas usufruídas; c) a Lei Complementar nº 50/98 garante 45 dias de férias para professores, sendo 15 dias no término do 1º semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, além do adicional de 1/3, aplicando-se também a servidores temporários; d) a Constituição Federal não diferencia servidores temporários e efetivos quanto aos direitos sociais, incluindo férias remuneradas. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de R$ 2.512,50 referente ao desconto indevido das férias coletivas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a parte
reclamante
laborou mediante contrato temporário no cargo de professora; b) a causa de pedir versa sobre o ano de 2023, onde houve dedução de R$ 2.512,50 a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS"; c) o direito a férias de 45 dias para professores temporários foi pacificado no IRDR nº 04 do TJMT; d) o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para professores temporários. Ao final
,
condenou a parte
reclamada
a restituir, na forma simples, o
valor
de R$ 2.512,50.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os professores contratados temporariamente adquirem direito a férias após 12 meses de efetivo exercício, sendo o pagamento proporcional caso não cumprido o período aquisitivo; b) a parte
reclamante
não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses, mas usufruiu de 15 dias de férias coletivas no 1º semestre e recebeu remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, mesmo tendo trabalhado somente 15 dias; c) o desconto de R$ 2.512,50 na rescisão contratual em dezembro/2023 foi um artifício contábil para compensar as férias já gozadas, evitando pagamento em duplicidade; d) não
há
se falar em desconto indevido nem pagamento a menor. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença
e julgar improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 318025363/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias e 13º Salário
.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

No presente caso, o servidor público temporário do Estado de Mato Grosso tem direito a férias e 1/3 constitucional, conforme assegurado pelos artigos 54, I, 55 e 56 da Lei Complementar nº 50/98 (ID/PJe2 318024949, Pág. 9-10). A Lei Complementar nº 50/98 estabelece:

“Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;”

“Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.”

“Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos da Lei Complementar n° 04/90, o disposto nesta Seção.”

Por isso, independentemente se o contrato temporário foi ou não desvirtuado, a parte reclamante tem direito às férias e 1/3 constitucional
.

Em análise do caso concreto, a parte
reclamante
alega que o desconto de R$ 2.512,50, a título de férias coletivas, foi indevido. Utilizo-me da amostragem do ano de 2023 e da ficha financeira apresentada no ID/PJe2 318024948,
p
ág. 13, para exame de eventual diferença no pagamento das férias.

O subsídio da parte reclamante, na maioria dos meses de 2023, era de R$ 5.025,00 (ID/PJe2 318024948,
p
ág
s
. 10
/
12). Consequentemente, a parte reclamante tem direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 de férias calculado sobre todo este período. O valor da base de férias para 45 dias seria de (R$ 5.025,00 / 30 dias) * 45 dias = R$ 7.537,50. O adicional de 1/3 de férias sobre este valor corresponde a R$ 2.512,50.

Em análise da ficha financeira de dezembro de 2023 (ID/PJe2 318024948,
p
ág. 13), constata-se um lançamento a crédito de R$ 6.909,38 com a descrição "FERIAS". Contudo, não há um lançamento explícito a crédito para o "ADICIONAL DE FÉRIAS" ou "1/3 FÉRIAS". Em contrapartida, há um lançamento a débito de R$ 2.512,50 com a descrição "DESC. FERIAS".

Com base nestas constatações, considerando que a parte reclamante deveria receber o adicional de 1/3 sobre os 45 dias, num valor de R$ 2.512,50, e que este valor foi lançado como um débito ("DESC. FERIAS") sem um crédito correspondente para o adicional, conclui-se que efetivamente houve pagamento a menor e que a diferença salarial postulada é devida. A alegação do Estado de que o desconto se refere a 15 dias de férias coletivas já usufruídas não afasta o direito ao recebimento do adicional de 1/3 sobre o período devido.

Portanto, o pedido formulado pela parte reclamante é
legítim
o.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025